Tribunal: TJDFT
Processo: 0005241-51.2012.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação do apelante, pois os ilustrados causídicos que subscreveram o recurso de apelação que manejara – Dr. Jorge Donizeti Sanchez, OAB/SP 73.055; Helga Lopes Sanchez, OAB/DF 72.058 e Rafael Barioni, OAB/DF 72.060 - não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não apresentado o instrumento de mandato, implicando vício de representação processual, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que houvesse a regularização da representação processual do recorrente1 através da exibição de instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos aos firmatários da apelação que aviara, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Regularmente intimado, ao invés de sanear o vício no prazo que lhe fora assinalado, o apelante permanecera inerte2, deixando, portanto, de atender ao comando judicial que o exortara a regularizar a peça recursal. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para postular em Juízo, não tendo o vício sido saneado no prazo assinalado. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Despacho de ID Num. 48478201 - Pág. 1 2 Certidão de ID Num. 49704403 - Pág. 1